Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722063-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: LEIMAR FRIGORIFICO, COMERCIO, INDUSTRIA DE CONSERVAS LTDA D E C I S Ã O Em consulta ao processo originário, verifica-se que foi proferida sentença, sem apreciação do mérito, porquanto indeferiu a petição inicial, "com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil". Portanto, o presente agravo encontra-se prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito deste agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator